Tribunal: TJDFT
Processo: 0750691-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0750691-10.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA SIMONE DE OLIVEIRA SILVA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO SOBRESTAMENTO DO PROCESSO Em 06/04/2021, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça decidiu afetar os REsp n. 1863973/SP, 1877113/SP e 1872441/SP, todos de relatoria do Exmo. Ministro Marco Aurélio Bellizze, e determinou a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre idêntica questão e que tramitem no território nacional, nos termos da delimitação da controvérsia contida no Tema Repetitivo 1.085: “Aplicabilidade ou não da limitação de 30% prevista na Lei n. 10.820/2003 (art. 1o, § 1o), para os contratos de empréstimos bancários livremente pactuados, nos quais haja previsão de desconto em conta corrente, ainda que usada para o recebimento de salário". Assim, constatado em seu objeto matéria discutida nos citados recursos, determino o sobrestamento do presente feito até o julgamento do Tema Repetitivo n. 1.085 pelo C. STJ, em observância à decisão daquele Tribunal Superior. Em se tratando de agravo de instrumento, oficie-se o juízo a quo informando a presente decisão. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator